Tribunal: TJMT
Processo: 1004598-65.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1004598-65.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: JOAO BATISTA DOS SANTOS
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por João Batista dos Santos, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro, que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal no 1000485-08.2021.8.11.0020, interposta em face do Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido de liminar, consistente na liberação das mercadorias apreendidas, objeto do Termo de Apreensão e Depósito no 1146837-0.
Sustenta que adquiriu, em 3/3/2021, quatro toneladas de sucata, mediante compra junto à empresa RFR Comércio e Reciclagem de Resíduos LTDA., de Guarulhos/SP, para o fim de construir um barco de pesca; todavia, em 5/3/2021, foi surpreendido com o Termo de Apreensão e Depósito no: 1146837-0, lavrado pela fiscalização Fazendária, sob a alegação de que a Nota Fiscal é documento “"INIDONEO", pois não se trata de "sucata de ferro", mas, sim, de "chapas de aço".
Esclarece que, em que pese os atos praticados pela Administração Pública serem dotados de presunção de legitimidade e veracidade, in casu, essa presunção é afastada pelas provas pré-constituídas nos autos, além de que, o agente fiscal constituído, decidiu “no olho”, que a sucata era na verdade aço novo, tachando de inidônea a Nota Fiscal acompanhante da mercadoria.
Afirma que, a mercadoria não estava sendo transportada sem Nota Fiscal. Aliás, no próprio Termo de Apreensão acima mencionado, consta a cópia da Nota Fiscal Danfe 000.208.486, sendo esta idônea.
Dessa forma, por entender que estão presentes os requisitos autorizadores, requer seja concedida liminar no presente Agravo de Instrumento, de modo a suspender a exigibilidade do crédito tributário, nos moldes do artigo 151, V, do CTN, bem como determinando à Agrava da fiscal que proceda a liberação das mercadorias apreendidas no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena multa diária a ser fixada por esse d. Juízo, como pleiteado na exordial.
É o breve relato.
Decido.
Pretende o Agravante reformar a decisão que, em ação mandamental, indeferiu o pedido de liminar, consistente na liberação das mercadorias apreendidas, objeto do Termo de Apreensão e Depósito no 1146837-0.
O artigo 1.019 do Novo Código de Processo Civil dispõe:
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;
Outrossim, o caput do artigo 300 do Novo CPC discorre sobre a tutela de urgência, a qual será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Em síntese, a tutela de urgência revela-se na necessidade de viabilizar uma atuação pronta e eficaz para evitar um dano irreparável ou de difícil reparação, podendo a qualquer tempo ser revogada.
Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores desta peça processual, não verifico a presença dos requisitos necessários para o deferimento da medida pretendida, conforme será demonstrado.
Como se sabe, a apreensão de mercadorias pelo Agente Fiscal não é de todo ilegal. O ordenamento admite esta prerrogativa como exceção à regra, pois é de rigor aquela insculpida no art. 5o, XV, da Constituição Federal.
Com efeito, é permitido ao agente fiscal se utilizar do poder de polícia quando a mercadoria provém de contrabando ou quando houver a estrita necessidade de comprovação de evidente irregularidade fiscal, tais como: (i) falta de exibição ao Fisco de elementos necessários à comprovação do preço do produto, aí incluídos os casos de perda e extravio de livros ou documentos fiscais, (ii) a declaração nas notas fiscais de valores notoriamente inferiores ao preço corrente da mercadoria ou do serviço, (iii) a divergência entre as diversas vias do documento fiscal, (iv) assim como outras hipóteses que deem margem à inidoneidade do documento, pois estas situações podem gerar repercussão tributária no recolhimento do ICMS, tanto no estabelecimento emitente como no adquirente.
No caso dos autos, o Termo de Apreensão e Depósito encartado ao Id. 50670501 - Pág. 1, da ação de origem, aponta que a mercadoria está acompanhada de nota fiscal inidônea. Confira o teor do documento:
(...) AOS CINCO DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2021, APREENDEMOS AS MERCADORIAS CONSTANTES DO DANFE ABAIXO INDICADO, CONSIDERADO?INIDÔNEO?, VEZ QUE A MESMA CONTÉM INFORMAÇÕES INVERÍDICAS QUE CARECEM DE IDONEIDADE NA TRADIÇÃO DA MESMA NO QUE TANGE À MERCADORIA EM TRÃNSITO, QUAL SEJA, A NOTA FISCAL DIZ CONTER COMO DESCRIÇÃO DO PRODUTO ?SUCATA DE FERRO? , QUE APÓS ANÁLISE FÍSICA E CRITERIOSA DA MESMA CONSTATAMOS TRATAR-SE DE ?CHAPAS DE AÇO NOVAS DE DIVERSAS BITOLAS? NUM TOTAL DE 4.008 KG, NESSA LINHA DE RACIOCÍNIO LÓGICO E SENSATO FICA EVIDENCIADO QUE A OPERAÇÃO ORA EM COMENTO CARECE DE REGULARIDADE JUNTO AO FISCO., SENDO TRANSPORTADOS PELO VEÍCULO MBENZ AXOR PLACA NDV-6848-RO, CONDUTOR O SR. EFRAIN DA SILVA SANTOS, PORTADOR DO CPF 780791791-15. [Destaquei]
Da análise das referidas informações, verifica-se que a mercadoria foi apreendida em razão de não corresponder com os produtos descritos no DANFE de Id. 50670501 - Pág. 8, pois no referido documento fiscal consta como produto: sucata de ferro; porém o agente fiscal entendeu se tratar de chapadas de ferro.
Como se sabe, o TAD retro mencionado goza de presunção de veracidade, a qual o Agravante não conseguiu afastar nesse juízo de cognição sumária, uma vez que a descaraterização da mercadoria, ou seja, se chapa de ferro ou sucata de ferro, demanda dilação probatória com a realização de perícia ou de avaliação por expert, providencia esta que não se mostra possível em sede de liminar.
Impende ressaltar que, todo e qualquer transporte de mercadoria deve ser acompanhada de nota fiscal idônea a fim de se demonstrar a regularidade da operação, a qual deverá ser apresentada ao fiscal fazendário quando do seu ingresso no território mato-grossense.
A propósito, esta previsão encontra guarida no Regulamento do ICMS/MT:
Art. 24 Observados a forma, condições e prazos fixados neste regulamento e demais atos da legislação tributária, são obrigações do contribuinte: (cf. art. 17 da Lei n° 7.098/98 – redação retificada – DOE de 05.01.99)
(...)
XIV – ressalvada expressa disposição em contrário prevista na legislação tributária, apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias; [Destaquei]
Sendo assim, a apreensão da mercadoria, a priori, não configura meio coercitivo ilegal, pois, aqui, a finalidade não é a de coagir o contribuinte ao pagamento do tributo devido, mas sim, fazer cessar a infração de caráter permanente, consistente na ausência de documento hábil a amparar a operação.
Por conseguinte, o verbete no 323 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Supremo Tribunal Federal deve ser aplicado somente quando a apreensão de mercadoria for utilizada como meio coercitivo de cobrança de tributos anteriores não relacionados às mercadorias apreendidas. Assim, se a mercadoria estiver desacompanhada de nota fiscal; ou se verificar qualquer outra espécie de infração material à legislação tributária, a Súmula não incide.
Aliás, é nesse sentido o entendimento desta Câmara sobre o tema:
REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - APREENSÃO DE MERCADORIAS E DO VEÍCULO – LEGALIDADE NA APREENSÃO – INFRAÇÃO DE CARATER PERMANENTE – NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA 323 DO STF – AUSÊNCIA DE DIREITO LIQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA - SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE. 1 - Concedida à segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição, conforme o disposto no artigo 14, § 1o, da Lei no 12.016/2009. 2 – “[...] Não configura arbitrariedade a apreensão de mercadoria pelo Fisco quando desacompanhada das respectivas notas fiscais, por cuidar-se de infração material de natureza permanente [...]” (ReeNec, 148937/2013, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK). 3 - Não se aplica a Súmula 323 STF, quando o ato praticado pela autoridade coatora a fim de apreender mercadorias, está eivado de legalidade. 4-. Sentença retificada parcialmente para denegar a segurança. (ReeNec 25833/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/05/2017, Publicado no DJE 08/06/2017). [Destaquei]
Desse modo, ante a ausência dos requisitos necessários, INDEFIRO o pedido de liminar.
Comunique-se sobre esta decisão o Juízo do feito, solicitando-lhe informações.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 25 de março de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora